Tribunal: TJDFT
Processo: 0713348-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713348-74.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA APELADO: JULIANA NASCIMENTO LEITE D E C I S Ã O 1. O Condomínio Rural Solar da Serra interpôs apelação contra sentença (ID 22510249) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança ajuizada contra Juliana Nascimento Leite, julgou procedentes os pedidos iniciais para “condenar a parte requerida ao pagamento de todas as taxas condominiais, vencidas e impagas, indicadas nas planilhas de IDs 62427308/62427310; bem como das taxas vincendas até o término da fase de conhecimento desta demanda (art. 323, do CPC). Cada parcela será acrescida de: i) correção monetária pelo INPC e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar dos respectivos vencimentos, por se tratar de mora "ex re"; e ii) multa de 2% (dois por cento), nos termos do disposto no art. 1.336, §1o, do CC”, resolvendo o mérito do processo com fulcro no art. 487, I, do CPC. Essa e. 2a Turma Cível conheceu e deu provimento ao recurso aviado, conforme Acórdão n. 1328909 (ID 24512357), disponibilizado no DJe em 6/4/2021 (ID 24674173), o qual aguarda o transcurso do prazo recursal. Na sequência, o apelante peticionou ao ID 24867947 requerendo a determinação de penhora no rosto dos autos do Processo n. 0704092-78.2018.8.07.0001, a fim de resguardar o crédito que lhe foi deferido. É o breve relato. Decido. 2. O pleito de penhora de créditos do apelado em ação diversa com fulcro no art. 860 do CPC[1] constitui ato processual afeto ao procedimento de execução, disciplinado no Livro II da Parte Especial do CPC, aplicável, também, ao procedimento de cumprimento de sentença, conforme o art. 771, caput, do CPC[2]. Logo, deve ser deduzido em cumprimento provisório ou definitivo de sentença, perante o Juízo competente, conforme o art. 516, II, do CPC[3]. Depreende-se, portanto, que o requerimento realizado pela parte deve ser dirigido ao Juízo de origem, pois, tendo em vista que esta instância recursal já procedeu ao julgamento do recurso de apelação, a jurisdição desta e. 2a Turma Cível cinge-se à análise dos embargos de declaração eventualmente opostos, vinculada ao exame de eventuais vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. Diante de tal quadro, nada a prover quanto ao pedido de penhora no rosto dos autos. Aguarde-se o decurso do prazo para recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. [2] Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. [3] Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;